Tribunal: CARF
Processo: 16366.720768/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS CONSIDERADAS NOTEIRAS. GLOSA.
Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas cuja inexistência de fato ou a incapacidade para realizarem as vendas foi evidenciada em ação fiscal e tendo em vista as conclusões alcançadas no âmbito de operações especiais de fiscalização conhecidas como Robusta, Tempo de Colheita e Broca. Comprovada a efetiva aquisição da mercadoria, admite-se o crédito presumido nos casos de produtos adquiridos de pessoas físicas.
NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. LEI No 12.599/2012. PRODUTOS CLASSIFICADOS NOS CÓDIGOS 0901.1 E 0901.90.00 DA TIPI. VENDAS COM SUSPENSÃO.
É vedada a apuração de créditos vinculados às receitas de vendas dos produtos classificados nos códigos 0901.1 e 0901.90.00 da Tipi sujeitas à suspensão do PIS e da Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CORRETAGEM
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
Não se enquadram no conceito de insumo da agroindústria de café, as despesas com serviços de corretagem.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS E EQUIPAMENTOS NÃO EMPREGADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Não são geradores de créditos da não cumulatividade os encargos de depreciação de bens e equipamentos do imobilizado que não sejam relevantes e essenciais no processo produtivo.
RESSARCIMENTO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incidem juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao PIS ou à Cofins.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720768/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.187 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
CIA IGUAÇU DE CAFÉ SOLÚVEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS
JURÍDICAS CONSIDERADAS NOTEIRAS. GLOSA.
Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de pessoas
jurídicas cuja inexistência de fato ou a incapacidade para realizarem as vendas
foi evidenciada em ação fiscal e tendo em vista as conclusões alcançadas no
âmbito de operações especiais de fiscalização conhecidas como Robusta,
Tempo de Colheita e Broca. Comprovada a efetiva aquisição da mercadoria,
admite-se o crédito presumido nos casos de produtos adquiridos de pessoas
físicas.
NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. LEI No 12.599/2012.
PRODUTOS CLASSIFICADOS NOS CÓDIGOS 0901.1 E 0901.90.00 DA
TIPI. VENDAS COM SUSPENSÃO.
É vedada a apuração de créditos vinculados às receitas de vendas dos produtos
classificados nos códigos 0901.1 e 0901.90.00 da Tipi sujeitas à suspensão do
PIS e da Cofins.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CORRETAGEM
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação
como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de
essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados
intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem
corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens
para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
Não se enquadram no conceito de insumo da agroindústria de café, as despesas
com serviços de corretagem.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720768/2013-17
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.187 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720768/2013-17

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
BENS E EQUIPAMENTOS NÃO EMPREGADOS NO PROCESSO
PRODUTIVO.
Não são geradores de créditos da não cumulatividade os encargos de
depreciação de bens e equipamentos do imobilizado que não sejam relevantes e
essenciais no processo produtivo.
RESSARCIMENTO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incidem juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao
PIS ou à Cofins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reverter a glosa dos encargos de depreciação da empilhadeira catepillar GLP, nos
termos do voto do relator. Vencida a conselheira Denise Madalena Green que revertia, também,
as glosas referentes ao serviço de corretagem na proporção dos insumos adquiridos.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, manteve a glosa dos
créditos apurados pela Recorrente atinente (i) as operações realizadas com empresas noteiras; (ii)
as aquisições em operações sujeitas à suspensão das contribuições – café torrado TIPI 0901.1,
(iii) aproveitamento de créditos presumidos, ressarcimento ou dedução (iv) aos serviços de
corretagens; (v) encargos de depreciação de bens do imobilizado; e afastamento da atualização
pela Taxa Selic dos créditos apurados pela Recorrente, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS
CONSIDERADAS NOTEIRAS. GLOSA.
Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas cuja
inexistência de fato ou a incapacidade para realizarem as vendas foi evidenciada em
ação fiscal e tendo em vista as conclusões alcançadas no âmbito de operações especiais
de fiscalização conhecidas como Robusta, Tempo de Colheita e Broca. Comprovada a
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.187 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720768/2013-17

efetiva aquisição da mercadoria, admite-se o crédito presumido nos casos de produtos
adquiridos de pessoas físicas.
NÃO CUMULATIVIDADE. AGROINDÚSTRIA. LEI No 12.599/2012. PRODUTOS
CLASSIFICADOS NOS CÓDIGOS 0901.1 E 0901.90.00 DA TIPI. VENDAS COM
SUSPENSÃO.
É vedada a apuração de créditos vinculados às receitas de vendas dos produtos
classificados nos códigos 0901.1 e 0901.90.00 da Tipi sujeitas à suspensão do PIS e da
Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS. CORRETAGEM
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação como insumo, os bens ou
serviços utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, além de essenciais e relevantes ao processo produtivo,
devem estar relacionados intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa,
não devem corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar entre os
itens para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
Não se enquadram no conceito de insumo da agroindústria de café, as despesas com
serviços de corretagem.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS
E EQUIPAMENTOS NÃO EMPREGADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Não são geradores de créditos da não cumulatividade os encargos de depreciação de
bens e equipamentos do imobilizado que não sejam relevantes e essenciais no processo
produtivo.
RESSARCIMENTO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incidem juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao PIS ou à
Cofins.
Em sede recursal, a Recorrente, em síntese, reproduz suas razões de defesa,
alegando: preliminarmente (i) nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do direito de
defesa; meritoriamente (ii) deve ser revertida a glosa em relação as operações envolvendo
empresas noteiras, considerando a boa-fé da Recorrente, posto que as empresas envolvidas na
venda do produto estavam ativas no sistema da RF; (iii) direito ao crédito integral de
PIS/COFINS vinculados as Receitas de Vendas Efetuadas com suspensão (Café não torrado);
(iv) direito ao crédito com despesas de corretagem; (v) direito ao crédito de bens do ativo
imobilizado; (vi) direito ao ressarcimento dos crédito presumidos; e (vii) incidência da Taxa
Selic para apuração dos créditos de PIS/COFINS.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
1 - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
2 - Preliminar de nulidade: cerceamento do direito de defesa
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.187 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720768/2013-17

A Recorrente pleiteia a nulidade da decisão recorrida, por entender que restou
ausente fundamentos para manutenção da glosa dos créditos apurados nas operações realizadas
com a empresa Única dos Grãos de Café e Cereais Ltda., infringindo, assim, os artigos, 31 e 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/72.
Sem razão a Recorrente. Isto porque, a decisão recorrida explicitou devidamente
os motivos determinantes para manter a glosa em relação nas operações realizadas com as
empresas Única dos Grãos de Café e Cereais Ltda., inexistência, assim, deficiência no
julgamento “a quo” que implique na incidência dos dispositivos anteriormente citados. Vejamos
trecho da decisão recorrida que trata sobre o tema:
O Termo Fiscal traz os elementos detalhados sobre tudo o que a Administração
constatou com relação às empresas ÚNICA DOS GRÃOS COMÉRCIO DE CAFÉ E
CEREAIS LTDA., CNPJ no 07.714.031/0001-53. São evidências coletadas em relação a
todas as faces de operação de uma pessoas jurídica inserida no mercado atacadista de
café percorrendo desde os dados fiscais informados à administração até visitas à
estrutura física dos estabelecimentos comerciais, passando pela análise da situação
financeira das pessoas físicas indicadas como titulares das pessoas jurídicas, a oitiva de
operadores do mercado de café, como corretores, os funcionários, procuradores e sócios
das empresas e o exame do volume de recursos quer transitaram nesses empresas.
O conjunto recolhido pelos auditores fiscais é contundente e comprova que as nomeadas
são pseudo atacadistas, empresas noteiras interpostas artificialmente entre os produtores
rurais e a industria, operação conhecida como “guiar” o insumo, com o único de
proporcionar a apuração de créditos integrais do regime não cumulativo sobre o café
adquirido das empresas consideradas pseudo atacadistas.
Como consequência, diante das constatações alcançadas pela fiscalização e tendo em
vista o contexto fraudulento em que se dava a operação de café no país, só há uma
conclusão possível diante da comprovação da efetiva compra dos grãos: o de que eles
tinham origem em produtores com pessoas jurídicas. A simples prova da efetivação do
negócio, do envio da mercadoria para armazéns ou a comprovação do transporte dos
produtos não é suficiente para que se admitam os créditos como se as operações se
dessem com pessoas jurídicas.
Repita-se que não foi desconsiderada a existência da compra do café. Por isso são
inócuos os apelos da contribuinte no sentido de que teria comprovado a operação. A
operação de fato se deu, porém com café vendido por produtor pessoa física, o que
impede a apuração de créditos integrais, sendo correto o entendimento que orientou o
despacho decisório.
Em resumo, vê-se claramente que a decisão recorrida fundamentou/apresentou os
motivos determinantes para manutenção da glosa, razão pela qual, rejeito o pedido de nulidade
da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa.
3 – Meritoriamente
Meritoriamente, a Recorrente trouxe em seu recurso voluntário os seguintes
argumentos, que serão devidamente analisados: (ii) deve ser revertida a glosa em relação as
operações envolvendo empresas noteiras, considerando a boa-fé da Recorrente, posto que as
empresas envolvidas na venda do produto estavam ativas no sistema da RF; (iii) direito ao
crédito integral de PIS/COFINS vinculados as Receitas de Vendas Efetuadas com suspensão
(Café não torrado); (iv) direito ao crédito com despesas de corretagem; (v) direito ao crédito de
bens do ativo imobilizado; (vi) direito ao ressarcimento dos crédito presumidos; e (vii)
incidência da Taxa Selic para apuração dos créditos de PIS/COFINS.

3.1 – Reclassificação de Créditos – Empresa Noteiras
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.187 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720768/2013-17

Inicialmente, é imperioso destacar que a fiscalização glosou parcialmente o
crédito apurado pela Recorrente, considerando que admitiu a tomada de crédito presumido nas
operações que envolveram a empresa Única dos Grãos de Café e Cereais Ltda.
Essa reclassificação de crédito procedida pela fiscalização, teve como suporte
inicial todo trabalho realizado no âmbito das operações “tempo de colheita” e “robusta” e no
trabalho fiscal devidamente apresentadas na Informação fiscal carreadas aos autos, comprovando
exaustivamente que referidas empresas eram empresas de fachada, constituídas para
operacionalizar as operações fraudulentas, acarretando, na inidoneidade das operações.
Por outro lado, a fiscalização admitiu o direito da Recorrente apurar o crédito
presumido, admitindo que houve aquisição de café, não de pessoa jurídica, que daria crédito
integral de PIS/COFINS, mas de pessoa física, que daria crédito presumido.
Todas essas questões foram devidamente analisadas pela decisão, nos seguintes
termos:
A auditoria não admitiu a apuração de créditos integrais calculados sobre as aquisições
efetuadas de pessoas jurídicas fornecedoras cujas evidências coletadas as
caracterizavam como empresas noteiras, ou seja, criadas apenas para a emissão de notas
fiscais de pessoa jurídica e possibilitar a geração artificial de créditos integrais de
PIS/Cofins aos adquirentes.
O relatório fiscal se refere aos resultados das operações “Robusta” e “Tempo de
Colheita”.
Como se percebe pelo detalhamento apresentado, todas as citadas pessoas jurídicas tidas
por empresas noteiras têm características em comum: ausência de recolhimento das
contribuições ou recolhimento diminuto, falta de capacidade operacional para a
realização de seus fins institucionais em razão do reduzido número de empregados.
Diante disso, a autoridade entendeu não haver liquidez e certeza sobre a totalidade dos
créditos básicos não cumulativos apurados nessas operações. Porém, continua, foram
admitidos os créditos presumidos sobre os valores das aquisições.
O argumento da impugnante contra esse conjunto de glosas tem como núcleo a alegação
de que as compras efetivamente se realizaram e de que ela, compradora de boa-fé, não
pode ser penalizada pela conduta de pessoas jurídicas que posteriormente tiveram sua
situação cadastral alterada pela Receita Federal. Diz ter tomado os cuidados que lhe
cabiam ao verificar a situação cadastral das vendedoras.
Contesta ainda a contribuinte o que chama de emprego de prova emprestada colhida em
outro processo e sem que tenha havido qualquer participação da contribuinte na
investigação.
O exame da situação em disputa requer que sejam feitas algumas considerações iniciais
mais diretamente ligadas ao objeto do processo, isto é o motivo dos autos.
Trata-se o presente, como visto, de Pedido de Ressarcimento de crédito que a
contribuinte julga deter contra a Fazenda Pública. Ou seja, aqui não se trata de ação
positiva do Fisco no sentido de exigir tributação sob fato até então oculto dos registros
oficiais da pessoa jurídica. Não há, na situação posta, nessa medida, a necessidade de
que o Fisco traga aos autos elementos suficientemente robustos que convençam acerca
da existência de algum fato gerador e da consequente legitimidade da eventual
exigência formalizada.
Não. O caso em foco foi iniciado com a pretensão de exercício de um direito por parte
da contribuinte. De moto próprio a contribuinte protocolou pleito no qual invoca direito
de crédito passível de lhe ser ressarcido pela Administração Tributária. Ou seja, ao
contrário de uma exigência formalizada em auto de infração, em que o Fisco deve trazer
todos os elementos capazes de conferir certeza e liquidez ao crédito tributário lançado, o
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.187 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720768/2013-17

caso em foco versa não sobre pretensão estatal, mas sobre direito de crédito que o
contribuinte entende deter contra a Fazenda Pública.
Para fazer valer esse direito, é preciso que a autoridade fiscal a quem cabe o exame do
pleito tenha segurança da liquidez e certeza do direito demandado para reconhecê-lo
legítimo. Colocada em xeque a legitimidade do crédito pleiteado, à autoridade cabe o
indeferimento do pleito, ressalvado ao sujeito passivo a produção de elementos firmes
que desfaçam a incerteza e venham a comprovar a robustez do direito negado.
Veja-se que, se ao Fisco não é permitido prosperar na cobrança de valor lançado que
não tenha base comprobatória firme, ainda que devido, não é razoável entender que a
Administração Fiscal tenha que ressarcir ou restituir valores sobre os quais pairem
dúvidas de que se tratam efetivamente de cifras devidas ao particular. No caso em
comento, porém, mais que colocar em dúvida a pretensão do contribuinte, o Fisco
constatou que os créditos não cumulativos não existem nas dimensões calculadas pela
empresa.
A interessada recorre a argumentação que tem origem no entendimento de que o
comprador de boa-fé não pode ter suas despesas glosadas pela Administração Fiscal – e
consequentemente cobrado pelo tributo devido – quando comprova a existência da
operação contratada com empresa suspeita de fraude. De fato, esse é o entendimento
corrente e aceito: o de que as despesas e os custos, se efetivamente incorridos, não
podem ser contestados pela fiscalização com base na constatação da inidoneidade fiscal
da empresa vendedora.
Todavia, a situação em foco tem sua peculiaridade. Ressalte-se que em nenhum
momento foi posta em xeque a existência da operação de compra de café, tanto que a
auditoria admitiu a apuração de créditos presumidos sobre o valor das operações. Não
há portanto, a desconsideração por completo da operação. O que, porém, constatou a
administração fiscal foi a interposição artificial das empresas tidas por vendedoras
pseudo atacadistas, incapazes de praticarem as vendas de café e constituídas com o
único fim de emitirem notas fiscais “guiando” o café de produtores pessoas físicas para
a agroindústria.
Note-se aqui que não se está a acusar a contribuinte de tomar parte no esquema
fraudulento que veio à tona ao fim das operações que ficaram conhecidas como
Robusta, Broca e Tempo de Colheita. Em nenhum momento se apontou que a
contribuinte tenha agido dolosamente como operadora do esquema. Não houve
formalização de representação fiscal para fins penais ou imposição de qualquer
penalidade administrativa qualificada. As constatações fiscais não repercutiram em
glosas de despesas ou custos para efeito do IRPJ e da CSLL. Seus efeitos se restringem
ao domínio dos créditos do regime da não cumulatividade. Daí a razão pela qual não
tem razão a contribuinte quando pretende reaver eventual pagamento a maior de IRPJ e
CSLL.
Isso porque as conclusões alcançados pelas citadas operações não podem ser aqui
ignoradas. Lembrando, o ardil consistia na interposição artificiosa de pessoas jurídicas,
chamadas de noteiras, entre as pessoas físicas produtoras de café e a pessoa jurídica
exportadora ou industrial.
O artifício possibilitava à empresa industrial ou exportadora inflar artificialmente o
índice percentual para o cálculo do crédito não cumulativo sobre o café adquirido, já
que as aquisições de pessoas jurídicas geram créditos para a sistemática de não
cumulatividade nos percentuais de 1,65% e 7,6% sobre o valor das compras,
respectivamente para o PIS e a Cofins, nos termos do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002
e no 10.833, de 2003. Por outro lado, as compras realizadas diretamente de pessoas
físicas geram créditos presumidos no percentual de 35% do crédito básico (assim
considerado aquele decorrente de aquisição de pessoa jurídica), nos termos do art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004.
Nesta altura cabem dois comentários em contraposição às razões de impugnação. Em
primeiro lugar, não há nenhum reparo à ao fato de que a contribuinte não tenha sido
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.187 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720768/2013-17

ouvida, cientificada ou interagido no âmbito das fiscalizações que apontaram como
noteiras as empresas acima.
É clássica a divisão que a doutrina faz separando a fase inquisitorial da etapa do
contraditório no Processo Administrativo Fiscal. A ação da fiscalização na colheita de
provas não depende da intervenção de eventuais interessados nos fatos sob investigação.
Somente após a formalização de ato administrativo que reduza direitos ao particular é
que se abre a oportunidade para que este interponha seus motivos de oposição ao ato
fiscal. É essa a etapa que estão os presentes e em são avaliados os pontos de
discordância trazidos pela interessada. Por essa razão, não cabe qualquer alegação de
nulidade do feito ao reclassificar os créditos sem a prévia oitiva da interessada, a quem
cabe opor suas razões de oposição por ocasião da instalação do litígio administrativo.
Outro ponto que deve ser esclarecido refere-se a alegação de que a fiscalização teria se
valido de prova emprestada colhida em processo autônomo que não teria valor para a
comprovação dos fatos tratados no presente.
A chamada prova emprestada é assim entendida como aquela produzida em outro
processo e que tem apenas suas conclusões levadas para outra discussão.
Ada Pellegrini Grinover ( apud Fabiana Del Padre Tomé, A Prova no Direito Tributário
3a ed, São Paulo: Noeses, 2011,p.137), define a como aquela que é produzida num
processo para gerar efeitos, sendo depois transportada documentalmente para outro,
visando a gerar efeitos em processo distinto.
Trate-se ou não de empréstimo de provas, aquelas trazidas no Termo de Informação
Fiscal em relação à ditas empresas noteiras, o fato é que essa caracterização das provas
não impacta de antemão o procedimento fiscal. As provas que sofram esse transporte de
um para outro processo serão objeto de valoração a quem compete examiná-las, de
modo que não se cogita de invalidade do procedimento somente porque um conjunto
probatório tenha sido transladado de um para outro processo.
Assim entende Fabiana Del Padre Tomé (op. citado, p. 137):
No que diz respeito à valoração, cumpre ao julgador do processo, ao qual o documento
transladado foi juntado, apreciá-la no contexto da nova relação processual, servindo
essa espécie de prova documental como um dos elementos de convicção. Sua força
probatória não é, necessariamente, a mesma que lhe foi atribuída nos autos em que
ocorreu sua produção originária, sendo o julgador livre para valorá-la.
O Carf também entende que ao aproveitamento da prova colhida em outro processo
administrativo não produz nenhuma relação de decorrência ou prejudicialidade no
processo para qual esta é transportada, posto que a valoração dela será realizada de
modo independente em um outro processo:
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
É válida a utilização, em processo administrativo tributário, de provas colhidas no curso
de investigação policial, desde que a autoridade administrativa extraia suas próprias
conclusões das provas emprestadas. É lícito ao Fisco Federal valer-se de informações
colhidas por outras autoridades, administrativas ou judiciais, para efeito de lançamento,
quando o contraditório é ofertado no processo para o qual são transportadas. [2301-
007.733 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária - Cleber Ferreira
Nunes Leite – Relator]
Assim, ainda que se configure situação de empréstimo de prova, não haveria, portanto,
censura que invalidasse o procedimento, já que o conjunto probatório está sendo aqui
submetido a novo exame.
Ressalve-se ainda que no caso dos autos, não cogitou a auditoria de emprestar apenas as
conclusões de processo administrativo diverso a respeito da inidoneidade daquelas
nomeadas pessoas jurídicas noteiras ou de estender por presunção aquelas conclusões a
outras situações.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.187 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720768/2013-17

O Termo Fiscal traz os elementos detalhados sobre tudo o que a Administração
constatou com relação às empresas ÚNICA DOS GRÃOS COMÉRCIO DE CAFÉ E
CEREAIS LTDA., CNPJ no 07.714.031/0001-53. São evidências coletadas em relação a
todas as faces de operação de uma pessoas jurídica inserida no mercado atacadista de
café percorrendo desde os dados fiscais informados à administração até visitas à
estrutura física dos estabelecimentos comerciais, passando pela análise da situação
financeira das pessoas físicas indicadas como titulares das pessoas jurídicas, a oitiva de
operadores do mercado de café, como corretores, os funcionários, procuradores e sócios
das empresas e o exame do volume de recursos quer transitaram nesses empresas.
O conjunto recolhido pelos auditores fiscais é contundente e comprova que as nomeadas
ão pseudo atacadistas, empresas noteiras interpostas artificialmente entre os produtores
rurais e a industria, operação conhecida como “guiar” o insumo, com o único de
proporcionar a apuração de créditos integrais do regime não cumulativo sobre o café
adquirido das empresas consideradas pseudo atacadistas.
Como consequência, diante das constatações alcançadas pela fiscalização e tendo em
vista o contexto fraudulento em que se dava a operação de café no país, só há uma
conclusão possível diante da comprovação da efetiva compra dos grãos: o de que eles
tinham origem em produtores pessoas físicas. Daí que não há como admitir a apuração
de créditos nos índices aplicáveis às compras com pessoas jurídicas. A simples prova da
efetivação do negócio, do envio da mercadoria para armazéns ou a comprovação do
transporte dos produtos não é suficiente para que se admitam os créditos como se as
operações se dessem com pessoas jurídicas.
Repita-se que não foi desconsiderada a existência da compra do café. Por isso são
inócuos os apelos da contribuinte no sentido de que teria comprovado a operação. A
operação de fato se deu, porém com café vendido por produtor pessoa física, o que
impede a apuração de créditos integrais, sendo correto o entendimento que orientou o
despacho decisório.
Considerando que a Recorrente reproduziu em síntese suas razões de defesa e, por
concordar com a decisão de piso, adoto suas razões como causa de decidir para manter a glosa
tratada neste tópico.
3.2 – Glosa de créditos vinculados às receitas sujeitas à suspensão de PIS e
Cofins – café não torrado TIPI 0901.1
Quanto a solução tratada neste tópico, tem que a recorrente reproduziu as mesmas
razões aduzidas na defesa. Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o
rumo correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos
termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no
9.830, de 10 de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:
A glosa fiscal promovida no âmbito desse tópico segundo a fiscalização tem
fundamento nos comandos da Lei no 12.599, de 2012 (Lei de conversão da MP no 545,
de 2011) e na sua regulamentação, nos termos da IN RFB no 1223, de 2011.
Retomando-se a redação original da Lei no 12.599, de 2012, aplicável ao período de
apuração em exame, nota-se a alteração na sistemática de apuração e aproveitamento de
créditos presumidos com relação ao produto classificado no código 0901 da TIPI.
Destacam-se os seguintes comandos:
Lei no 12.599, de 2012
Art. 4o Fica suspensa a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre as receitas decorrentes da
venda dos produtos classificados nos códigos 0901.1 e 0901.90.00 da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto
no 7.660, de 23 de dezembro de 2011.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.187 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720768/2013-17

§ 1o A suspensão de que trata o caput não alcança a receita bruta auferida nas vendas
a consumidor final.
§ 2o É vedada às pessoas jurídicas que realizem as operações de que trata o caput a
apuração de créditos vinculados às receitas de vendas efetuadas com suspensão.
Art. 5o A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins que efetue exportação dos produtos
classificados no código 0901.1 da Tipi poderá descontar das referidas contribuições,
devidas em cada período de apuração, crédito presumido calculado sobre a receita de
exportação dos referidos produtos.
§ 1o O montante do crédito presumido a que se refere o caput será determinado
mediante aplicação, sobre a receita de exportação dos produtos classificados no código
0901.1 da Tipi, de percentual correspondente a 10% (dez por cento) das alíquotas
previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 , e no caput
do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 2o O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá ser aproveitado
nos meses subsequentes.
§ 3o A pessoa jurídica que até o final de cada trimestre-calendário não conseguir
utilizar o crédito presumido de que trata este artigo na forma prevista no caput poderá:
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
§ 4o Para os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior ou a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica a:
I - empresa comercial exportadora;
II - operações que consistam em mera revenda dos bens a serem exportados; e
III - bens que tenham sido importados.
Art. 6o A pessoa jurídica tributada no regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar das referidas
contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido calculado
sobre o valor de aquisição dos produtos classificados no código 0901.1 da Tipi
utilizados na elaboração dos produtos classificados nos códigos 0901.2 e 2101.1 da
Tipi.
§ 1o O direito ao crédito presumido de que trata o caput somente se aplica aos produtos
adquiridos de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País.
§ 2o O montante do crédito presumido a que se refere o caput será determinado
mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de percentual
correspondente a 80% (oitenta por cento) das alíquotas previstas no caput do art. 2o da
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003.
§ 3o O crédito presumido não aproveitado em determinado mês poderá ser aproveitado
nos meses subsequentes.
§ 4o A pessoa jurídica que até o final de cada trimestre-calendário não conseguir
utilizar o crédito presumido de que trata este artigo na forma prevista no caput poderá:
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.187 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720768/2013-17

II - solicitar seu ressarcimento em espécie, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
§ 5o O disposto no § 4o aplica-se somente à parcela dos créditos presumidos
determinada com base no resultado da aplicação, sobre o valor da aquisição de bens
classificados na posição 0901.1 da Tipi, da relação percentual existente entre a receita
de exportação e a receita bruta total auferidas em cada mês
§ 6o Para efeito do disposto no § 5o , consideram-se também receitas de exportação as
decorrentes de vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
Art. 7o O disposto nos arts. 4o a 6o será aplicado somente após estabelecidos termos e
condições pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, respeitado, no mínimo, o prazo
de que trata o inciso II do caput do art. 25.
Parágrafo único. O disposto nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004,
não mais se aplica às mercadorias ou aos produtos classificados nos códigos 09.01 e
2101.11 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM a partir da data de produção de
efeitos definida no caput .
Como se vê, a lei em foco retirou do regime regulado pelo art. 8o da Lei no 10.925, de
2004, o produto classificado no código 09.01 da NCM, introduzindo o sistema de
creditamento presumido para as empresas exportadoras dos produtos classificados no
código 0901.1 da Tipi, calculados sobre as receitas de exportação e, para as empresas
que elaboram as mercadorias classificadas nos códigos 0901.2 e 2101.1 da Tipi,
estabeleceu créditos calculados sobre as aquisições dos produtos classificados no código
0901.1 da mesma Tipi empregados como insumo dos primeiros.
Por outro lado, a lei em tela, em seu art. 4o, estabeleceu a suspensão da incidência do
PIS e da Cofins sobre as receitas decorrentes da venda dos produtos classificados nos
códigos 0901.1 e 0901.90.00 da TIPI. Essas, as operações que tiveram os
correspondentes créditos glosados pela fiscalização, tendo em vista o disposto no §2o
daquele dispositivo:
§ 2o É vedada às pessoas jurídicas que realizem as operações de que trata o caput a
apuração de créditos vinculados às receitas de vendas efetuadas com suspensão.
A alegação da interessada é a de que a vedação à tomada de créditos em relação a outros
custos e despesas pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no país, na interpretação do
comando adotada pela autoridade administrativa, não pode prosperar.
Primeiro, por ferir a filosofia que fundamenta o regime não cumulativo do PIS e da
Cofins, mais especificamente o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004 e o art. 16 da Lei no
11.116, de 2005, que permitem não só a manutenção como o aproveitamento dos
créditos vinculados às vendas como suspensão, alíquota zero ou não incidência.
Ademais, lembra que a vedação prevista no art. 4o, §2o da Lei no 12.599, de 2012, foi
revogada pela MP no 609, de 2013, convertida posteriormente na Lei no 12.839, de
2013. Conclui a contribuinte seu argumento afirmando o direito aos créditos integrais
decorrentes dos demais custos e despesas, inclusive insumos (exceto café não torrado)
previstos nos artigos 3o das Leis no. 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, vinculados à
receita da venda desonerada pela suspensão e, posteriormente, pela alíquota zero.
Cita ainda o entendimento exposto na Solução de Consulta emitida pela DISIT da 9o
Região Fiscal em apoio à sua tese quanto à interpretação de que a vedação de apuração
de créditos vinculados às receitas da venda de café não torrado efetuadas com suspensão
no mercado interno, constante no §2° do artigo 4o da Lei no 12.599, de 2012, abrange
somente os créditos relativos aos incisos I – (bens e serviços utilizados como insumo na
fabricação do café) e II- (bens destinados à revenda) dos artigos 3o das Leis no 10.637,
de 2002 e 10.833, de 2003, não alcançando os demais créditos ordinários previstos nos
inciso III, IV, V. VI, VII, VIII, IX, X daqueles artigos.
Sobre a resolução do dissenso, é necessário registrar, em primeiro lugar que não tem
efeito sobre esta esfera administrativa o entendimento exposto por órgão regional sem
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.187 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720768/2013-17

força vinculante, em análise de situação concreta proposta por empresa comercial.
Também é importante mencionar que revogação posterior não retira a força jurídica do
dispositivo ao tempo em que ele foi eficaz. No período examinado, estava em vigor a
vedação prevista no §2o do art. 4o da Lei no 12.599, de 2012, diploma no qual se
converteu a MP no 545, de 2011. Inclusive, a MP no 630, de 609, de 2013, que em seu
art. 10, IV traz a revogação expressa do art. 4o da Lei no 12.599, de 2012, é explícita
quanto ao início de sua entrada em vigor, na data de sua publicação, ocorrida em
03/03/2013.
Por fim, cabe somente dizer que a interpretação defendida pela contribuinte não tem
amparo no dispositivo legal que é bastante claro quanto à interdição de créditos
quaisquer vinculados às receitas de venda dos produtos classificados nos códigos
0901.1 e 0901.90.00 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados – TIPI.
A vedação em tela foi reiterada pela IN RFB no 1223, de 2011, dispositivo de
regulamentação da MP no 545, de 2001, a qual se converteu na Lei no 12.599, de 2012:
IN RFB no 1223, de 2011:
Art. 2o Fica suspensa a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre
as receitas decorrentes da venda, no mercado interno, dos produtos classificados nos
códigos 0901.1 e 0901.90.00 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006.
§ 1o A aplicação da suspensão de que trata o caput observará as disposições dos arts.
3o e 4o.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, também, às receitas decorrentes da venda, no
mercado interno, dos bens referidos no caput, quando estes tiverem sido importados,
observado o disposto no art. 15.
§ 3o A suspensão de que trata este artigo não alcança as receitas auferidas nas vendas
a consumidor final.
Art. 3o Nas hipóteses em que aplicável, a suspensão de que trata o art. 2o é obrigatória.
Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo prevalece sobre outras hipóteses
de suspensão ou de redução a zero das alíquotas previstas na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Art. 4o É vedada às pessoas jurídicas que realizem as operações de que trata o art. 2o a
apuração de créditos vinculados às receitas de vendas efetuadas com suspensão.
Note-se que a vedação não constitui ofensa ao regime da não cumulatividade do PIS e
da Cofins. Na medida em que há suspensão da incidência das contribuições sobre as
receitas de vendas dos produtos classificados nos códigos 0901.1 e 0901.90.00 da Tipi,
não cabe cogitar de cumulação de tributo na cadeia produtiva.
Apesar de haver previsão no sentido de manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados às operações de venda com suspensão no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004,
como se pode notar dos dispositivos acima transcritos, há na legislação específica
vedação expressa à apuração de qualquer crédito nos casos de suspensão relacionados às
receitas decorrentes da venda, no mercado interno, dos produtos classificados nos
códigos 0901.1 e 0901.90.00 da Tipi, que é a ituação sob exame.
Nestes termos, mantem-se as glosas nos exatos termos proferidos pela DRJ.
3.4 – Serviços de Corretagem
A Recorrente alega que os serviços de corretagem são passiveis de creditamento
do PIS/COFINS, considerando sua relevância e essencialidade para o seu processo produtivo.
Assim discorre sobre o tema:
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.187 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720768/2013-17

Ponto contraditório: despesa para a procura dos insumos! Se a Recorrente não
incorrer em gastos com corretagem, como obter o insumo? Obviamente, inviabilizaria o
processo produtivo.
Historicamente, os serviços de corretagens sempre foram são essenciais para o
funcionamento da cadeia produtiva do café. O Brasil é o maior produtor e exportador
mundial de café e o segundo maior consumidor do produto. Apresenta um parque
cafeeiro estimado em 2,3 milhões de hectares, com cerca de 5,67 bilhões de pés em
produção. São, aproximadamente, 287 mil produtores, predominando mini e pequenos,
em aproximadamente 1.900 municípios, que se distribuem em 15 estados brasileiros:
Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Distrito
Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Acre, Ceará, Pará, Pernambuco e
Rondônia24.
Com dimensões continentais, o país possui uma variedade de climas, relevos e
altitudes, que permitem a produção de uma ampla gama de tipos e qualidades de café.
As indústrias, como a Recorrente, utilizam a atividade de corretagem para encontrar,
dentre os diversos produtores rurais no mercado, aqueles que forneçam o produto
(amostra) desejado em melhores condições de comercialização. Retirar do processo
produtivo, além de inviabilizá-lo, compromete a qualidade do produto destinado ao
exterior.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, entendo os serviços de
corretagem pagos a terceiros para intermediar a aquisição de insumos, no caso cafés, está fora do
contexto de processo produtivo realizado pela Recorrente, tratando-se de despesa administrativa
e anterior a etapa produtiva, não geradoras de crédito da não cumulatividade.
Assim, mantém-se as glosas sobre as despesas com serviços de corretagem.
3.5 – Encargos de Depreciação de Bens do Imobilizado
A DRJ assim se pronunciou acerca do tema:
Também não há reparos às glosas sobre encargos de depreciação de bens do
imobilizado que não têm papel relevante ou essencial no processo produtivo. A
inspeção da relação dos bens cujos créditos foram glosados evidencia o caráter não
essencial: a listagem (fls. 392/394) aponta créditos calculados sobre sistema
monitoramento por câmera, veículos de passeio, sistema de software para emissão de
notas fiscais eletrônicas, etc. equipamentos e bens que, ainda que possam se
imprescindíveis à atividade econômica, trazendo bem estar aos funcionário ou
facilitando as operações sequer são itens relacionados ao processo produtivo para que se
avaliem a relevância e essencialidade nessa etapa.
De todos os itens listados pela fiscalização (fls.392/394), a Recorrente contesta
especificamente apenas os itens abaixo, deixando que apresentar fundamentos para os demais
bens e serviços glosados:

Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.187 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720768/2013-17

Analisando os argumentos apresentados pela Recorrente, juntamente com as fotos
carreados em seu recurso voluntário, entendo que apenas é passível de creditamento dos
encargos de depreciação, por restar demonstrado sua utilização na unidade fabril para
movimentação de insumo, a empilhadeira GLP Caterpillar, sendo que para os demais itens da
planilha anterior (estrutura Drive e sistema de código de barras), constasse que referem-se a bens
utilizados fora do processo industrial.
Assim, reverte-se a glosa em relação aos encargos de depreciação da empilhadeira
GLP Caterpillar.
3.6 – Direito a Compensação/Ressarcimento de Créditos Presumidos.
Acerca da forma de aproveitamento dos créditos presumidos, o artigo 8o da Lei no
10.925, de 2004, é claro ao autorizar apenas a utilização dos créditos presumidos para fins de
dedução do PIS e da Cofins devidos em cada período de apuração.
Reproduz-se o dispositivo:
Lei no 10.925, de 2004:
Art. 8o.. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. [destaques
acrescidos]
O entendimento foi formalizado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil –
SRF, por meio do Ato Declaratório Interpretativo (ADI) n° 15, de 22 de dezembro de 2005,
publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 26/12/2005:
Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15, de 22 de dezembro de 2005 Dispõe sobre o
crédito presumido de que trata a Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e 15, e sobre o crédito
relativo à aquisição de embalagens, de que trata a Lei no 10.833, de 2003, art. 51, §§ 3o
e 4o.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.187 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720768/2013-17

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo em vista o disposto na Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, art. 3o e art. 5o, § 1o, inciso II, e § 2o, na Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, art. 6o, § 2o, e art. 51, §§ 3o e 4o, Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004, arts. 8o e 15, e da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, art. 16, e o
que consta do processo no 10168.004233/2005-45, declara:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e
15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas no
regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, §
1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o,§ 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no
11.116, de 2005, art. 16.
Art. 3o O valor do crédito relativo à aquisição de embalagens, previsto na Lei no 10.833,
de 2003, art. 51, §§ 3o e 4o, não pode ser objeto de ressarcimento, de que trata a Lei no
10.637, de 2002, art. 5o, § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 2o, e a Lei no 11.116, de
2005, art. 16. [destaques acrescidos]
Assim sendo, é vedada a utilização do crédito presumido apurado na forma
prevista no art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, na compensação com débitos de outros tributos e
contribuições administrados pela SRF, por falta de previsão legal.
O posterior §3o do inciso II do art. 8o da IN SRF o 660, de 2006, também é claro
ao vedar o ressarcimento de eventual saldo de créditos presumidos acumulados pela
agroindústria.
Importante ainda anotar que o disposto no art. 56-A da Lei no 12.350, de 2010,
comando que abriu o leque das possibilidades de aproveitamento do crédito presumido,
incluindo também as hipóteses de compensação com débitos próprios e ressarcimento em
dinheiro não se aplica às aquisições do café utilizado como insumo por pessoas jurídicas que
produzam mercadorias destinadas ao consumo humano.
O dispositivo constante da Lei no 12.350, de 2010, direciona-se apenas aos
créditos presumidos acumulados em relação ao setor econômico de que trata o art. 55 da mesma
Lei no 12.350, de 2010. O art. 56-A deve ser lido na sequência dos artigos que o precedem. Ou
seja, os créditos presumidos vinculados ao setor aviário e suíno foi retirado do escopo do art. 8o
da Lei no 10.925, de 2004 e passou a ter regulação própria pela Lei no 12.350, de 2010, em seus
artigos, 54 a 56. O art. 56-A abre as possibilidades de aproveitamento de créditos presumidos
acumulados apenas em relação a esse setor econômico.
No âmbito das alterações que modificaram o mecanismo de geração e utilização
dos créditos presumidos dos insumos das atividades agropecuárias, o café recebeu tratamento por
lei específica, a saber a Lei no 12.599, de 23 de março de 2012, o que evidencia que os arts. 54 e
56-A da Lei 12.350 não se aplicam a este setor.
Tanto é assim que a ampliação das possibilidades de aproveitamento do crédito
presumido, apurado segundo o art. 8o da Lei no 10.925, para as agroindústrias do setor de café,
somente se deu com a edição da Lei no 12.995, de 2014, que incluiu na Lei no 12.599, o art. 7oA:
Lei no 12.955, de 2012 (redação dada pela Lei no 12.995, de 2014)
Art. 7° A. O saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no10.925, de 23 de
julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012, em relação à aquisição de café in
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.187 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720768/2013-17

natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para:(Incluído pela Lei no 12.995, de
2014)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos extintivos; ou
(Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria, inclusive quanto a prazos extintivos.(Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
A Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de 2017, que revogou a
Instrução Normativa n° 1.557, de 2015, regulamentando a referida lei, assim dispõe:
Art. 52. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, em relação à aquisição de café in natura, existente em 1o de janeiro de
2012, poderá ser objeto de ressarcimento ou compensação, observado o disposto no art.
54.
(...)
Art. 54. O pedido de ressarcimento dos saldos de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins de que tratam os arts. 49 a 53 poderá ser efetuado somente para
créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores contados da data do pedido.
De acordo com a legislação acima transcrita, apenas a partir de 2014, o
contribuinte poderia ter apresentado pedido de ressarcimento/compensação do saldo créditos
presumidos oriundos da aquisição de café in natura existentes em 1o de janeiro de 2012.
Assim, como o pedido do contribuinte foi protocolado em 26/01/2012 e se refere a
pedido de ressarcimento de crédito presumido de COFINS, do período de apuração 4o trimestre
de 2011, não há a possibilidade de ressarcimento desses eventuais créditos presumidos.
3.7 – Taxa Selic
A Recorrente, em síntese apertada, alegou ofensa ao artigo 24, da Lei no
11.457/2007, posto que ultrapassado o prazo contado entre a data do protocolo do pedido de
ressarcimento e a análise da DRF, sendo suficiente para aplicar a correção pela SELIC; pede
aplicação do REsp no 1.138.206/RS e do REsp 993.164
Pois bem.
Dispõe o artigo 24 supra citado:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Referido normativo, traz em seu bojo apenas uma obrigatoriedade à ser cumprida
pela administração pública, qual seja, proferir decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos
do contribuinte. Não há, como pretende a Recorrente, determinação legal para que admitida, em
caso de descumprimento do prazo, haja incidência de correção pela Taxa Selic.
Ou seja, não há permissivo legal para acolher as pretensões da Recorrente.
Sequer as decisões judiciais se prestam para embasar o pedido da Recorrente,
posto que além de não vincular o julgamento administrativo, ressalvado apenas as hipóteses
regimentais (artigo 62 do RICARF), tratam de processos administrativos originários de pedido
de restituição (REsp 1.138.206/RS) e de pedido de ressarcimento de crédito de IPI (REsp
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.187 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720768/2013-17

993.164, institutos normativos (restituição diferente de ressarcimento) e tributos que não se
confundem ao presente caso.
Além disso, o art. 145 da IN RFB no 1.717, de 2017, é claro ao dispor sobre a não
incidência de juros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao PIS ou à
Cofins:uuros de mora sobre o crédito objeto de ressarcimento relativo ao PIS ou à Cofins:
Art. 145. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do sujeito
passivo:
[...]
III - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e
relativos ao Reintegra, bem como na compensação dos referidos créditos; e
[...]
Diante do exposto, afastar a preliminar e, no mérito voto por dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa dos encargos de depreciação da
empilhadeira catepillar GLP.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 709
DF CARF MF
Original